Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753509-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EULIENE NAYRA DE OLIVEIRA FURTADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 256154694, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Euliene Nayara de Oliveira Furtado, deferiu a tutela de urgência para condenar a parte recorrente a autorizar e custear de forma integral e imediata a internação da requerente no Hospital Santa Lúcia (unidade Sul), para realização do parto, acompanhamento pós-parto e todos os procedimentos médicos necessários, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Preparo em dobro comprovado (ID 79143105). Observa-se, contudo, que a decisão impugnada foi proferida, em 7/11/2025, e que a Agravante, em 19/11/2025, juntou aos autos comprovantes de autorização dos procedimentos (ID 257506601, na origem), em cumprimento à decisão atacada. Assim, à Agravante para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se a Agravada realizou o parto, se houve o cumprimento integral da decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como se persiste o interesse no julgamento do recurso, ante a possibilidade de perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator